Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701582-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRENNER BRAIER BORGES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo regimental interposto por BRENNER BRAIER BORGES, contra decisão desta Relatora, que negou seguimento ao agravo em execução por ele interposto, diante da inadequada instrução do feito (ID 14350925). Alega o agravante (ID 14499629) que a decisão afronta o disposto no artigo 938 do Código de Processo Civil, pelo qual deve ser deferido prazo para a correção de vício sanável, como ocorreu no caso sob exame, em que a Defesa deixou de juntar peças indispensáveis para apreciação do pedido inicial. Argumenta que diante da juntada de documentos com a petição do agravo regimental, torna-se possível a análise da controvérsia e, por consequência, o deferimento do pedido de progressão de regime, apresentado no agravo. Isso porque, segundo afirma, o pleito de progressão foi indeferido com fundamento em falta média supostamente cometida em 4/11/2019, restando ultrapassado o período de reabilitação, indicado no artigo 151 do Código Penitenciário. Sustenta que o agravante tem direito adquirido que não poderá ser violado, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de modo que o pleito pode ser apreciado e concedido ex oficio. Por fim, aduz que o reconhecimento da falta disciplinar em tese praticada em 4/11/2020 afronta o disposto no enunciado no 533 do eg. Superior Tribunal de Justiça, porquanto não instaurado procedimento administrativo para sua apuração. Diante de todo o exposto, pugna pela concessão de liminar, para deferimento da progressão de regime. Alternativamente, que seja aberto prazo para juntada da documentação necessária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou oportunizada a instrução do feito. A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, pela d. Procuradora Margaria Café, oferta parecer pela reforma da decisão agravada ou conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja concedida ao agravante a progressão de regime (ID 14499630 – fls. 2/4). É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Na origem, o apenado narrou que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), no regime semiaberto. Foi beneficiado desde 21/8/2019 com o recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica. Sustenta que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto desde 14/10/2019, porém este lhe foi negado em razão de suposta falta de natureza média, em tese praticada em 4/11/2019, o que configura ilegalidade, porquanto posterior à data em que fazia jus ao benefício. Por não ter instruído o feito e tampouco indicado as peças para o devido traslado, nos termos do artigo 587 do Código de Processo Penal, neguei seguimento ao recurso, diante da impossibilidade de exame das alegações, ausentes documentos imprescindíveis para tal. No agravo interno, o apenado acostou documentos. Ouvida, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela progressão de regime. Com efeito, inobstante a jurisprudência consagre o entendimento constante da decisão agravada, diante da instrução posterior do feito, da manifestação do Ministério Público e, ainda, da atual situação do país, que determinou a suspensão de prazos processuais, o que pode prejudicar em muito o direito do apenado, exerço juízo de retratação para reconsiderar a decisão impugnada e conhecer do agravo em execução. Inicialmente, cumpre consignar que o artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, aplicável no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, estabelece como incumbência do Relator "depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” Na mesma linha, o Regimento Interno desta Corte, no artigo 87, inciso III, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para negar ou dar provimento a recurso, nos termos do normativo acima transcrito. Destaque-se, outrossim, que a Portaria Conjunta no 33, de 20/3/2020, deste Tribunal de Justiça suspendeu os prazos processuais, nos moldes determinados pela Resolução no 313, de 19/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a realização de sessões de julgamento. No seu artigo 10, § 1o, entretanto, a Portaria Conjunta 33 oportunizou a prolação de decisões monocráticas, objetivando garantir a prestação jurisdicional. Feitas tais considerações, verifica-se no caso sob exame, segundo o Relatório de Situação Processual Executória do agravante (ID 14499631), que não há qualquer falta homologada. Ao contrário, pelo que consta à fl. 5 do documento, sequer foi homologada a falta em tese praticada no mês de outubro de 2019. No que diz respeito à falta média em tese cometida em 4/11/2019, pelo que se afere dos autos, apesar de instaurada ocorrência administrativa no 1081911159, não há notícia de que o procedimento foi concluído, notadamente porque o próprio Juízo da Execução determinou a realização de diligências para os fins de “esclarecer se o deslocamento do apenado coincide com o endereço do consultório odontológico declinado no atestado anexado.” (ID 14499635). Segundo consulta ao andamento do processo de execução por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – CNJ, após a juntada de resposta ao ordenado pelo d. Juízo, pela qual se constatou que o réu não esteve no consultório odontológico indicado no atestado que apresentou como justificativa, foi determinada vista às partes para se manifestar acerca do pedido de progressão de regime. Não se verifica a conclusão do procedimento administrativo e tampouco a homologação da suposta falta. Ocorre que o enunciado no 533 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça determina que "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado." Nesse sentido também entende esta Corte: 1. De acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2. O agravante, durante sua oitiva no inquérito disciplinar, não foi assistido por advogado constituído ou defensor nomeado, gerando a nulidade do feito; sendo certo que a assistência judiciária em audiência de justificação não supre tal nulidade, pois haveria prejuízo ao sentenciado. (Acórdão 1211304, 07105187520198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O reconhecimento de falta disciplinar grave, em caso de fuga do estabelecimento prisional ou de não retorno de saída temporária, somente é possível com a devida instauração de procedimento administrativo disciplinar pelo diretor do presídio, com observância dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Súmula 533/STJ e Precedentes do STJ. (Acórdão 1193930, 07102060220198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do Enunciado no 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal exige a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Acórdão 1139688, 20180020076866RAG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: 156/167) Verifica-se, pois, que a decisão que indeferiu a progressão de regime, embasada na prática de falta disciplinar, está em desacordo com a Súmula no 533 do eg. Superior Tribunal de Justiça. Ainda que assim não fosse, consoante bem salientado pela nobre Procuradora de Justiça em sua manifestação (ID 14499630), mesmo que adequadamente reconhecida, a falta média em tese praticada em 4/11/2019 se encontra reabilitada, pelo decurso do prazo estabelecido no artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados: O Código Penitenciário do Distrito Federal especificou o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação de comportamento diante da prática de falta média. , (Acórdão 1231161, 07230143920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O preso terá o prazo de 03 (três) meses para reabilitação de comportamento para cometimento de falta de natureza média (art. 151, inciso II, do Código Penitenciário do DF). Trata-se de requisito de ordem objetiva com a imediata suspensão do benefício do trabalho externo. (Acórdão 1224819, 07209895320198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, pois, que estão atendidos os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão do regime semiaberto ao aberto. Assim sendo, dou provimento ao recurso, monocraticamente, para conceder a BRENNER BRAIER BORGES a progressão ao regime aberto. Oficie-se, com urgência, ao d. Juízo das Execuções Penais, para imediato cumprimento da presente decisão. I. Transitada esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 24 de março de 2020 15:39:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora